Tribunal: TJMT
Processo: 1032365-73.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032365-73.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cláusulas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[COLUMBANO FEIJO - CPF: 364.160.628-44 (ADVOGADO), LARYSSA MARIANA PEREIRA DOS SANTOS EMILIO - CPF: 030.517.131-39 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Plano de Saúde. Cirurgia plástica pós-bariátrica. Caráter reparador ou funcional. Ausência de urgência comprovada. Ausência de probabilidade do direito e perigo de dano. Dilação probatória necessária.

Decisão mantida.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para obrigar a operadora de plano de saúde a custear a cirurgia plástica de caráter reparador em paciente após bariátrica, por entender ausente a comprovação de urgência ou de situação que justificasse intervenção judicial
inaudita altera pars
, considerando o caráter satisfativo da medida pleiteada.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na obrigatoriedade de cobertura da cirurgia pleiteada pelo plano de saúde e na presença de requisitos autorizados para a concessão da tutela antecipada.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STJ (Tema 1.069) fixou a tese da obrigatoriedade de cobertura de cirurgias plásticas após bariátricas, desde que tenham caráter funcional ou reparador, sendo parte do tratamento da obesidade mórbida.

4. No caso concreto, os laudos médicos apresentados não demonstram urgência na realização dos procedimentos, tampouco evidenciam risco iminente à saúde física ou psicológica de agravante.

5. A concessão da tutela de urgência implicaria antecipação de mérito, com risco de irreversibilidade, vedado pelo art. 300, §3o, do CPC.

6. O exame mais aprofundado da questão, inclusive sobre eventual cobertura contratual, deverá ser realizado no julgamento do mérito da ação, após contraditório e dilatação probatória.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“A concessão de tutela de urgência em demandas que envolvem cirurgias plásticas pós-bariátricas exige comprovação de caráter funcional ou reparador e de urgência no procedimento, não sendo suficiente o simples desconforto estético ou psicológico."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; Tema 1.069 do STJ (REsp 1.870.834/SP).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.870.834/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 19.09.2023.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LARYSSA MARIANA PEREIRA DOS SANTOS EMILIO contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais” (Proc. no 1046185-36.2024.8.11.0041), ajuizada pela agravante contra UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA, indeferiu o pedido de antecipação tutela formulado pela autora/agravante para que a Unimed fosse compelida a custear as cirurgias reparadoras, pois, segundo a magistrada,
“inexistem quaisquer informações que sinalizem urgência e/ou gravidade para embasar a necessidade do medicamento solicitado ou do procedimento cirúrgico informado”
(cf. Id. 252243173).

A agravante afirma que comprovou a presença dos requisitos legais necessários à antecipação dos efeitos da tutela, eis que foi diagnosticada com obesidade mórbida (CID 10 E. 66) e, após recomendação médica, foi submetida à cirurgia bariátrica, apresentando excesso de pele e flacidez no abdômen e mamas, além de dermatites de contato devido a fricção dos tecidos.

Diz que “apresenta sofrimento emocional, isolamento social e dificuldades com sua autoimagem que agravam a saúde física e mental, portanto, deve realizar os procedimentos com urgência” (Id. 252243170 - Pág. 6).

Aduz que é dever do convênio disponibilizar a realização de todo procedimento do tratamento de obesidade, nos exatos termos prescritos pelos médicos que acompanham o paciente, sendo absolutamente abusiva a negativa da agravada frente aos precedentes recentíssimos do c. STJ, que tem como pacificado o posicionamento de que não deve se eximir o plano de saúde da responsabilidade de custear as cirurgias reparadoras, que é uma complementariedade do tratamento da obesidade.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja determinado à ré/agravada Unimed que “a agravada obrigada a realizar integralmente o procedimento cirúrgico e a fornecer seus respectivos materiais, conforme descrito pelo laudo médico e laudo psicológico, bem como indique 3 médicos credenciados aptos a realizar os procedimentos, no período de 48 horas após ciência da ordem judicia”, e, de imediato, a antecipação dos efeitos da tutela recursal (252243170 - Pág. 10).

Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (cf. Id. 252495180)

Nas contrarrazões a agravada requer o não provimento do recurso (cf. Id. 256747677).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento contra a decisão proferida nos autos da ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência.

A agravante pugna, em sede de tutela antecipada, que a operadora do plano de saúde seja compelida a realizar e custear a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico após ter realizado cirurgia bariátrica, visto ser parte do tratamento da obesidade mórbida.

O Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob a seguinte fundamentação:

“[...] Ao examinar os documentos que o pedido, percebe-se, desde logo, que inexistem quaisquer informações que sinalizem urgência e/ou gravidade para embasar a necessidade do medicamento solicitado ou do procedimento cirúrgico informado.

Determinada a intimação da parte autora para apresentar laudo atualizado, houve tão somente à reiteração do pedido com menção ao laudo anteriormente já acostado, desse modo, ausente nos autos laudo atualizado demonstrando a urgência no procedimento.

Denota-se, pois, que não restou demonstrado e/ou comprovado pela parte autora a existência de prova (pré-constituída) da necessidade - em caráter de urgência – da obtenção do procedimento, na forma e para os fins colimados nesta fase de cognição sumária.

Assim, a antecipação da tutela de urgência na forma como pleiteada pela autora reveste-se de medida extrema, de caráter excepcional, condicionada a inequívoca demonstração da urgência e riscos que envolva cada paciente, pressupostos indispensáveis que incumbia à parte autora apresentar em direção à concessão da medida perseguida, mas que, porém, repise-se, inexistem nos presentes autos.

Portanto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada, tendo em vista que nesta fase de cognição sumária, ainda não se encontrar presente os requisitos exigidos para concessão da medida excepcional”
(Id. 252243173).

Em análise inicial, embora não se negue a relevância da argumentação recursal quanto à obrigatoriedade da cobertura de cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente para paciente pós-cirurgia bariátrica, bem assim dos problemas de saúde (físicos e psicológicos) decorrentes do quadro atualmente vivenciada pela autora/agravante, não há como se desprezar a pertinente ponderação feita pela MMa. Juíza acerca da ausência de situação de urgência agônica a justificar e autorizar a pronta intervenção do Poder Judiciário, sem, ao menos, antes, ouvir o que a parte contrária tem a dizer sobre o caso em questão, em especial diante do caráter satisfativo da medida pleiteada, já que, embora tenha feito constar a “urgência na liberação (dos procedimentos)”, o médico subscritor do laudo/relatório juntado aos autos não especifica, de forma clara e fundamentada, a necessidade de imediata submissão da autora/agravante aos procedimentos cirúrgicos ante a existência de hipótese objetiva de urgência e emergência, aqui entendida como uma situação em que o mal à saúde exponha a paciente a risco de (perder a) vida ou à grave lesão, e, sim, sob argumento muito mais pragmático, “devido à grande quantidade de cirurgias programadas e a necessidade de intervalo para recuperação entre cada uma, solicito urgência na liberação para não prolongar ainda mais o completo tratamento da paciente” (cf. Id. no 174074795), sendo que, na exposição do relatório médico, apesar de frisar a necessidade de a paciente ser submetida ao tratamento cirúrgico, não há menção à situação de urgência ou emergência.

É certo que, para fins de concessão de tutela de urgência, não se exige, ao menos não necessariamente, que o quadro seja de risco de vida, podendo ser extraído o perigo de dano das circunstâncias fático-jurídicas, porém, essa cognição mais verticalizada quanto à questão, sopesando com mais minúcia o contexto fático e probatório, deve ser reservada, no mínimo, para o julgamento do mérito da ação, depois de respeito o devido contraditório e ampla defesa, inclusive porque pode haver objeções relevantes para o desate a questão, já que, por exemplo, conforme é dito pela autora/agravante, depois da solicitação médica de cobertura das cirurgias; todavia, faz-se necessário aguardar a dilação probatória dos autos, para que possam ser sanadas quaisquer dúvidas, pois apesar do Superior Tribunal de Justiça já ter fixado a tese sobre a obrigação de plano de saúde custear cirurgia plástica após bariátrica; todavia, não se pode ampliar indiscriminadamente a cobertura para incluir quaisquer tratamentos complementares, pois não é qualquer cirurgia plástica que estará coberta para os pacientes que se submeteram à bariátrica, sobretudo se não objetivam a restauração funcional.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. DOBRAS DE PELE. CIRURGIAS PLÁSTICAS. NECESSIDADE. PROCEDIMENTO. NATUREZA E FINALIDADE. CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR. COBERTURA. RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VALOR INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RAZOABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.

1. Tratam os autos da definição acerca da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica.

2. Teses para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: (i) é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e, (ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto a o caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.

3. Recurso especial não provido”
(STJ - Segunda Seção - REsp n. 1.870.834/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 13/9/2023, DJe de 19/9/2023).

Ademais, a concessão da tutela de urgência pretendida esgotaria o próprio mérito da demanda, além de implicar em risco de irreversibilidade da medida, o que é vedado pelo § 3° do art. 300 do CPC.

Assim, em análise perfunctória, entendo mais prudente a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência, uma vez que ausente, até um melhor esclarecimento dos fatos, a probabilidade do direito da agravante.

Desse modo, após melhor esclarecimento acerca do contexto fático, bem como das questões técnicas que envolvem o pedido inicial, o pedido antecipatório poderá ser analisado de forma exauriente, desde que a parte autora demonstre o preenchimento de seus requisitos.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso, para manter incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025